Tribunal: TJDFT
Processo: 0708590-59.2024.8.07.0018
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-24
Data de publicação: 2025-04-07

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. AUTORIZAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR. RECADASTRAMENTO NÃO CONCLUÍDO. CANCELAMENTO AUTOMÁTICO. MEDIDA LEGAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso interposto pelo autor/recorrente, em face da sentença que julgou improcedente o pedido inicial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão: (i) falha no procedimento de notificação do autor; e (ii) direito do autor ao recadastramento de autorização para transporte escolar.
III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Gratuidade de justiça. Concedo ao autor a gratuidade de justiça, porquanto os documentos apresentados comprovam sua hipossuficiência (ID 69495390 - Pág. 1 a 69495391 - Pág. 1), nos termos do art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal.
4. Na hipótese, o autor alega que possui autorização para o seu veículo circular como transporte escolar há mais de quinze anos (Autorização n° 0955), no entanto, em 2022, após exigência do Detran/DF, o autor requereu o recadastramento, mas em 2023 foi surpreendido com o cancelamento de sua autorização.

5. O art. 6o do Decreto no 37.332, de 12/05/2016, que estabelece procedimento para o cadastramento e a exploração do serviço de Transporte Coletivo de Escolares do Distrito Federal, dispõe que: “Somente poderão conduzir veículos escolares os condutores previamente aprovados pelo DETRAN/DF, mediante autorização específica, precedida da comprovação e apresentação das seguintes condições e documentos [...]”.

6. No caso, o autor protocolizou pedido de recadastramento em 18/05/2022, no entanto, a documentação apresentava pendências, de forma que o órgão de trânsito encaminhou ao autor, via e-mail, notificações nos dias 01/06/2022, 13/07/2022, 14/09/2022 e 01/09/2023, solicitando a complementação da documentação, mas todas foram infrutíferas (ID 69495392 - Pág. 36/37).

7. A Instrução n° 645/2023, publicada pelo Detran/DF, estabeleceu a data de 04/10/2023 como o último dia para o recebimento dos pedidos de regularização cadastral e da documentação dos interessados. E em caso de inércia do autorizatário, o cancelamento da autorização do serviço de transporte coletivo de escolar – STCE é realizado de forma automática.

8. Por conseguinte, tendo solicitado o recadastramento da autorização e deixando o autor de atender ao procedimento legal, visto que o Detran encaminhou notificações ao autorizatário por mais de 12 (meses), configura-se legítimo o cancelamento de sua autorização para o serviço de transporte coletivo de escolar – STCE. Irretocável a sentença.

IV. DISPOSITIVO

9. Recurso desprovido.
10. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da causa. Suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça concedida.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.
_____________________________________
Dispositivos relevantes citados: Decreto no 37.332/2016, art. 6o.
Jurisprudência relevante citada: n/a